Tribunal: TJSP
Processo: 2155299-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método MIG para pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno do opositor desafiador – Decisão que concedeu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização da terapia a ele prescrita – Indicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Fornecimento de tratamento multidisciplinar pelo método MIG para pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno do opositor desafiador – Decisão que concedeu a tutela de urgência – Insurgência da Operadora – Laudo médico claro ao estabelecer o quadro clínico do Autor, bem como a necessidade de realização da terapia a ele prescrita – Indicação que cabe somente ao médico – Súmula 102 do E. TJSP – Rol da ANS – Taxatividade do Rol que não é absoluta – Terapia que visa ao desenvolvimento do Autor, enquadrando-se no conceito de tratamento do paciente, cujo custeio é obrigação da Operadora – Possibilidade de exclusão, todavia, do educador físico e do psicopedagogo – Natureza dos serviços que fogem do escopo do contrato de assistência à saúde – Decisão reformada tão somente no tocante à possibilidade de exclusão do educador físico e do psicopedagogo – RECURSO PROVIDO EM PARTE.